Tribunal: TJSP
Processo: 0001217-92.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSOS DEFENSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra a r. sentença que condenou Walysson da Silva Cavalcante e Jonathan Santos Souza por organização criminosa e estelionato qualificado e majorado, respectivamente, às penas de 14 anos e 07 meses de reclusão e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE ELETRÔNICA. RECURSOS DEFENSIVOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelações interpostas contra a r. sentença que condenou Walysson da Silva Cavalcante e Jonathan Santos Souza por organização criminosa e estelionato qualificado e majorado, respectivamente, às penas de 14 anos e 07 meses de reclusão e 08 anos e 04 meses de reclusão, além das multas, fixado o regime inicial fechado para o desconto das sanções privativas de liberdade. Os apelantes buscam a reforma da decisão impugnada, veiculando teses absolutórias (Jonathan) e de redução das reprimendas impostas (ambos os réus).

II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a suficiência dos elementos probatórios reunidos nos autos para a condenação de Jonathan pelos delitos descritos na denúncia e (ii) avaliar a possibilidade de redução das penas impostas aos acusados, com especial atenção às teses defensivas acerca do tópico.

III. Razões de Decidir
3. Em relação a Walysson, sua confissão nas duas etapas da persecução, alinhada aos demais elementos incriminadores, confirma o acerto da condenação pelos crimes de organização criminosa e estelionato.
4. No mesmo sentido, em que pese a negativa, a reponsabilidade do corréu Jonathan é igualmente inequívoca, extraída do exame da extensa prova documental a comprovar seu envolvimento com os delitos, amplamente roborada pelos relatos da vítima e dos agentes estatais responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Não se afigura viável a desclassificação do delito previsto no art. 2° da Lei 12.850/13 para o tipo do art. 288 do Código Penal, à medida que seguramente comprovada 'in casu' a presença de elementos suficientes à configuração da organização criminosa, consoante julgados desta C. Câmara Criminal sobre a matéria, versando inclusive sobre ramificações do grupo investigado e corréu processado pelos mesmos fatos em autos desmembrados.
6. No mais, a majorante concernente à prática de estelionato contra vítima idosa deve ser aplicada em relação a todos os acusados, observada a adoção da teoria monista pelo Código Penal, com mostra inequívoca da convergência de vontades entre os agentes e do caráter objetivo da causa de aumento em testilha, plenamente comunicável a todos os autores do delito. Precedentes.
7. A reprimenda do corréu Walysson, não obstante, demanda reparos, com redução da fração de aumento a incidir sobre as penas-base, afastando-se a dupla valoração do mesmo título condenatório como mau antecedente e reincidência de forma concomitante. A pena de Jonathan, por outro lado, foi adequadamente calculada, sem necessidade de alterações.
8. O estabelecimento do regime inicial fechado se mostrou adequado em relação aos dois apelantes, não se cogitando de abrandamento, nem mesmo pela pretendida detração penal.

IV. Dispositivo e Teses
9. Recurso de Jonathan Santos Souza desprovido. Recurso de Walysson da Silva Cavalcante parcialmente provido, com a redução de sua pena para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 25 dias-multa.
Teses de julgamento: 1. A confissão judicial, quando em consonância com as provas, é elemento suficiente para a condenação do acusado. 2. Há nos autos provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e estelionato. 3. É descabida a valoração simultânea da mesma condenação a título de mau antecedente e reincidência. 4. Demonstrada a convergência de vontades e o concurso de pessoas, observada a teoria monista/unitária adotada pelo Código Penal, as majorantes de caráter objetivo devem se comunicar entre os autores do delito.